Tribunal: STF
Processo: RE 275840
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
DESVIO DE FUNÇÃO - CONSEQÜÊNCIA REMUNERATÓRIA -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AFASTAMENTO. O sistema da Constituição
Federal obstaculiza o enriquecimento sem causa, especialmente o do
Estado. Longe fica de vulnerar a Carta Política acórdão que, diante
de desvio de função, implica o reconhecimento do direito à
percepção, como verdadeira indenização, do valor maior, sem estampar
enquadramento no cargo, para o que seria indispensável o concurso
público.